Tribunal: CARF
Processo: 10980.726895/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.726895/2011-34
ACÓRDÃO
9303-015.297 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
11 DE JUNHO DE 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
CLUB ATHLETICO PARANAENSE
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
ENTIDADE DESPORTIVA DE FUTEBOL PROFISSIONAL. ASSOCIAÇÃO CIVIL
SEM FINS LUCRATIVOS. ISENÇÃO PIS/COFINS. NÃO CABIMENTO.
As entidades desportivas profissionais dedicadas à prática do futebol são
obrigadas a se transformarem em sociedades empresárias, nos termos da
legislação vigente, sujeitando-se à tributação das demais pessoas jurídicas.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
ENTIDADE DESPORTIVA DE FUTEBOL PROFISSIONAL. ASSOCIAÇÃO CIVIL
SEM FINS LUCRATIVOS. ISENÇÃO PIS/COFINS. NÃO CABIMENTO.
As entidades desportivas profissionais dedicadas à prática do futebol são
obrigadas a se transformarem em sociedades empresárias, nos termos da
legislação vigente, sujeitando-se à tributação das demais pessoas jurídicas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Vinicius Guimaraes – Relator
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Fl. 4681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.297 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.726895/2011-34
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no. 1201-001.676, de 16/05/2017, cuja ementa, na
parte que interessa ao presente julgamento, e acórdão seguem transcritos:
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. ASSOCIAÇÕES CIVIS SEM FINS LUCRATIVOS.
LANÇAMENTO. EFEITOS.
É descabido o lançamento de PIS e Cofins com base na não cumulatividade em
relação às associações civis sem fins lucrativos que prestem os serviços para os
quais houverem sido instituídas.
(...)
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso de Ofício e em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
afastar a autuação relativa ao Clube Atlético Paranaense, mantendo a autuação
das SCP até o período não atingido pela decadência, vale dizer, a partir de agosto
de 2006, compensando-se os créditos de PIS e COFINS comprovados nos autos.
Vencidos a Conselheira Eva Maria Los (Relatora) e os Conselheiros Paulo Cezar
Fernandes de Aguiar e Roberto Caparroz de Almeida, que davam provimento
parcial ao Recurso de Ofício, para confirmar a autuação relativa ao Clube Atlético
Paranaense e parcial provimento, em menor extensão, ao Recurso Voluntário,
apenas para reconhecer o direito aos créditos de PIS e COFINS comprovados nos
autos. Vencidos, ainda, os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e José
Roberto Adelino da Silva, que davam integral provimento ao Recurso Voluntário.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro José Carlos de Assis
Guimarães.
Intimada da decisão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial, suscitando
divergência quanto à isenção de PIS/COFINS aos clubes de futebol constituídos sob a forma de
associação civil sem fins lucrativos, apontando, como cerne da divergência jurisprudencial, as
normas inscritas nos arts. 15 e 18 da Lei no. 9.532/97. Apontou, como paradigma, o Acórdão no.
1402-002.182.
Em exame de admissibilidade, deu-se seguimento ao recurso especial, tendo o
despacho de admissibilidade trazido as seguintes considerações:
(...)
Fl. 4682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.297 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.726895/2011-34
3
A similitude fática e jurídica entre os casos, assim como a divergência
jurisprudencial entre eles, encontra-se suficientemente demonstrada pela
recorrente.
De fato, o acórdão recorrido e o acórdão paradigmático analisam situações fáticas
substancialmente idênticas, na verdade, relativas a autuações fiscais sobre o
mesmo sujeito passivo e sob os mesmos fundamentos, inclusive com relação (ao
menos em parte) aos mesmos anos calendários (o caso dos autos trata dos anos
de 2005 a 2009, e o caso paradigma dos anos 2005 e 2006).
O processo no qual foi proferido o acórdão paradigma (processo
10980.726897/2011-23) trata do IRPJ e da CSLL lançados pela fiscalização ao
pressuposto de não fazer a recorrente jus à isenção do art. 15 da Lei no 9.532, de
1997, na condição de associação civil sem fins lucrativos, enquanto os presentes
autos (processo 10980.726895/2011-34) tratam dos lançamentos reflexos de PIS
e de COFINS, lançados pela fiscalização na modalidade não cumulativa, em razão
desta mesma circunstância.
Ademais, o próprio acórdão recorrido faz diversas remissões (tanto o voto
vencido quanto o voto vencedor) ao processo no qual foi proferido o acórdão ora
trazido como paradigma de divergência: o voto vencido para externar a sua
“concordância com as conclusões do voto do relator do processo conexo” (ou
seja, com o acórdão paradigma), e o voto vencedor para externar a sua
“concordância com as razões expostas no voto condutor da decisão de 1a
instância do processo conexo de IRPJ e CSLL” (ou seja, com a decisão proferida
pela DRJ naquele processo, a qual foi reformada justamente por meio do acórdão
paradigma).
Assim, analisando os mesmos fatos, e a mesma legislação aplicável, enquanto o
acórdão recorrido entendeu que os clubes de futebol constituídos sob a forma de
Associação Civil sem fins lucrativos (caso do sujeito passivo) têm direito à isenção
do IRPJ e da CSLL, e, em decorrência disto, não se sujeitam ao lançamento de PIS
e Cofins na modalidade imposta pela fiscalização nos presentes autos, o acórdão
paradigma entendeu que as diversas atividades exercidas pelos clubes de futebol
profissional (caso do sujeito passivo) não se albergam na figura legal da
associação civil sem fins lucrativos, por se caracterizarem em verdadeiro exercício
de atividade econômica, sendo inaplicável a isenção tributária estabelecida no art.
15, da Lei no 9.532/97, conforme demonstrou a recorrente.

Intimado, o sujeito passivo apresentou embargos de declaração, os quais foram
admitidos em parte, por despacho. Posteriormente, em julgamento, foi exarado o Acórdão no.
1201-003.094, 14/08/2019, acolhendo os embargos de declaração em tópicos distintos daquele
que estará em exame neste voto.
O sujeito passivo apresentou, ainda, contrarrazões ao recurso especial da Fazenda
Nacional, sustentando, em síntese: (i) que o recurso não deve ser admitido, pois o paradigma teria
sido reformado pela 1a Turma da CSRF, pacificando o seu entendimento, cancelando os
lançamentos de IRPJ e de CSLL, dos quais os lançamentos de PIS e de COFINS em exame são
Fl. 4683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.297 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.726895/2011-34
4
reflexos; (ii) que, no mérito, seja integralmente desprovido o recurso, eis que é pacifico no CARF o
reconhecimento do direito das associações civis sem fins lucrativos, que desenvolvem a atividade
de futebol profissional, à isenção prevista nos artigos 15 e 18 da Lei no 9.532, de 1997 c/c os
artigos 13 e 14 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001.
O sujeito passivo interpôs, por fim, recurso especial, suscitando divergência quanto
à seguinte matéria: “natureza jurídica indenizatória dos valores recebidos pelo clube de futebol a
título de cláusula penal para fins de tributação do PIS e da Cofins”.
Em exame de admissibilidade, negou-se seguimento ao recurso especial do sujeito
passivo. Contra tal negativa, não houve interposição de agravo.

VOTO

Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
DO CONHECIMENTO
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional deve ser conhecido, nos
termos consignados no despacho de admissibilidade.
Não obstante, em face da alegação de reforma do paradigma, em contrarrazões,
entendo ser necessária uma rápida análise de tal questão.
Importa lembrar, antes de tudo, que a aferição da reforma de paradigma indicado
em recurso especial deve tomar como referência a data de interposição do recurso, conforme
dispõe o art. 118, §12, II do RICARF, aprovado pela PORTARIA MF No 1.634, de 21/12/2023.
Pois bem. Compulsando os autos, observa-se que o Recurso Especial da Fazenda
Nacional foi assinado e juntado ao processo na data de 01/09/2017, conforme se verifica à fl.
4389.
Por sua vez, o Acórdão no 1402-002.182, de 03/05/2016, indicado como paradigma,
foi reformado, pela 1a Turma da CSRF, através do Acórdão no 9101-003.648, somente em
04/07/2018: ou seja, após a data de interposição do Recurso Especial.
Desta forma, não assiste razão ao sujeito passivo quando, em contrarrazões,
defende a não admissão do recurso especial, tendo em vista que o paradigma indicado ainda não
havia sido reformado na data de interposição do recurso especial.
Assim, o recurso especial da Fazenda Nacional deve ser conhecido.
DO MÉRITO
O presente processo versa sobre autos de infração lavrados em 29/12/2011, para
exigência de PIS/COFINS não cumulativos, atinentes a fatos gerados ocorridos entre 01/2005 a
Fl. 4684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.297 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.726895/2011-34
5
12/2009 (reflexos dos lançamentos de IRPJ e de CSLL, decorrentes do mesmo procedimento
fiscal).
O fundamento para o lançamento foi o de que o Clube Atlético Paranaense (CAP)
não gozaria mais da isenção do IRPJ, da CSLL, da COFINS e do PIS/Faturamento, pela revogação do
artigo 30 da Lei no 4.506/1964 por meio do artigo 18 da Lei no 9.532, de 1997, somado ao não
enquadramento do CAP na isenção estabelecida, concomitantemente, pelo artigo 15 da Lei no
9.532, de 1997 (o IRPJ e CSLL) e pelos artigos 13 e 14 da MP no 2.158-35/2001 (COFINS e PIS/
Faturamento).
O litígio se resume, pois, à questão de saber se, à luz da legislação vigente, a
recorrente pode se enquadrar como associação civil sem fins lucrativos, com vistas ao gozo da
isenção enunciada no art. 15 da Lei no 9.532/1997.
O tema é bastante complexo e há decisões, neste Conselho, a favor e contra os
interesses de entidades semelhantes à recorrente.
No caso de clubes de futebol, penso que a questão está posta de forma muito clara
pela legislação: os arts. 27 e 94 da Lei no. 9.615/98 impõem aos clubes de futebol a adoção de
sociedade empresária, não podendo, desse modo, assumir a forma de associações sem fins
lucrativos e, consequentemente, gozar da isenção de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, enunciadas pelo art.
15 da Lei no. 9.532/97 e pelos arts. 13 e 14 da MP no. 2.158-35/2001.
Lei no. 9.615/98
“Art. 27. As entidades de prática desportiva participantes de competições
profissionais e as entidades de administração de desporto ou ligas em que se
organizarem, independentemente da forma jurídica adotada, sujeitam os bens
particulares de seus dirigentes ao disposto no art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002, além das sanções e responsabilidades previstas no caput do art.
1.017 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, na hipótese de aplicarem
créditos ou bens sociais da entidade desportiva em proveito próprio ou de
terceiros. (Redação dada pela Lei no 10.672, de 2003)
(....)
§ 9o É facultado às entidades desportivas profissionais constituírem-se
regularmente em sociedade empresária, segundo um dos tipos regulados nos
arts. 1.039 a 1.092 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.
(Incluído pela Lei no 10.672, de 2003)
§ 10. Considera-se entidade desportiva profissional, para fins desta Lei, as
entidades de prática desportiva envolvidas em competições de atletas
profissionais, as ligas em que se organizarem e as entidades de administração de
desporto profissional. (Incluído pela Lei no 10.672, de 2003)
§ 11. Apenas as entidades desportivas profissionais que se constituírem
regularmente em sociedade empresária na forma do § 9o não ficam sujeitas ao
regime da sociedade em comum e, em especial, ao disposto no art. 990 da Lei no
Fl. 4685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.297 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.726895/2011-34
6
10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil. (incluído pela Lei no 10.672, de
2003)
§ 11. Os administradores de entidades desportivas profissionais respondem
solidária e ilimitadamente pelos atos ilícitos praticados, de gestão temerária ou
contrários ao previsto no contrato social ou estatuto, nos termos da Lei no 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.(Redação dada pela Lei no 12.395, de
2011).
§ 12.(VETADO)(Incluído pela Lei no 10.672, de 2003)
§ 13. Para os fins de fiscalização e controle do disposto nesta Lei, as atividades
profissionais das entidades de prática desportiva, das entidades de administração
de desporto e das ligas desportivas, independentemente da forma jurídica como
estas estejam constituídas, equiparam-se às das sociedades empresárias,
notadamente para efeitos tributários, fiscais, previdenciários, financeiros,
contábeis e administrativos.(Incluído pela Lei no 10.672, de 2003)”

“Art. 94. Os artigos 27, 27-A, 28, 29, 30, 39, 43, 45 e o § 1o do art. 41 desta Lei
serão obrigatórios exclusivamente para atletas e entidades de prática profissional
da modalidade de futebol. (Redação dada pela Lei no 9.981, de 2000)”

Lei no 9.532/97
Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo,
cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais
houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que
se destinam, sem fins lucrativos.
§ 1o A isenção a que se refere este artigo aplica-se, exclusivamente, em relação ao
imposto de renda da pessoa jurídica e à contribuição social sobre o lucro líquido,
observado o disposto no parágrafo subseqüente.
§ 2o Não estão abrangidos pela isenção do imposto de renda os rendimentos e
ganhos de capital auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda
variável.
§ 3o Às instituições isentas aplicam-se as disposições do art. 12, § 2°, alíneas "a" a
"e" e § 3° e dos arts. 13 e 14” (grifou-se).
Medida Provisória no 2.158-35/2001
“Art.13. A contribuição para o PIS/PASEP será determinada com base na folha de
salários, à alíquota de um por cento, pelas seguintes entidades:
(...)
IV - instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e as
associações, a que se refere o art. 15 da Lei no 9.532, de 1997;
(...)
Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de
1999, são isentas da COFINS as receitas:
(...)
Fl. 4686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.297 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.726895/2011-34
7
X- relativas às atividades próprias das entidades a que se refere o art.
13”.(destaques acrescidos)

Como razões complementares de decidir, trago, ainda, os fundamentos
consignados na decisão de primeira instância, no curso do processo administrativo no.
15983.720003/2016-90, os quais resumem, de forma precisa, os motivos para a negativa da
possibilidade de isenção aos clubes de futebol:
Da tributação das entidades dedicadas à prática de desportos
As entidades dedicadas à prática esportiva, sejam elas amadoras ou profissionais,
gozavam da isenção do IRPJ até o ano de 1997, com base na Lei no 4.506, de 1964,
e no Decreto-Lei no 5.844, de 1943, benefício o qual foi expressamente revogado
pelo art. 82 da Lei no 9.532, de 10/12/1997.
Porém, a contribuinte alega ser isenta do IRPJ e da CSLL, nos termos do art. 15 da
referida Lei no 9.532, de 1997, por se enquadrar como associação civil sem fins
lucrativos:
Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo,
cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais
houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que
se destinam, sem fins lucrativos.
§ 1o A isenção a que se refere este artigo aplica-se, exclusivamente, em relação ao
imposto de renda da pessoa jurídica e à contribuição social sobre o lucro líquido,
observado o disposto no parágrafo subseqüente.
§ 2o Não estão abrangidos pela isenção do imposto de renda os rendimentos e
ganhos de capital auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda
variável.
§ 3o Às instituições isentas aplicam-se as disposições do art. 12, § 2°, alíneas "a" a
"e" e § 3° e dos arts. 13 e 14” (grifou-se).
Nestes termos, beneficiou-se também com a isenção da Cofins sobre as receitas
de atividades próprias e com o recolhimento do Pis sobre a folha de salários,
consoante arts. 13, inciso IV, e 14, inciso X, da Medida Provisória no 2.158-35, de
24/08/2001:
“Art.13. A contribuição para o PIS/PASEP será determinada com base na folha de
salários, à alíquota de um por cento, pelas seguintes entidades:
(...)
IV - instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e as
associações, a que se refere o art. 15 da Lei no 9.532, de 1997;
(...)
Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de
1999, são isentas da COFINS as receitas:
(...)
X- relativas às atividades próprias das entidades a que se refere o art.
13”.(destaques acrescidos)
Fl. 4687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.297 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.726895/2011-34
8
Limitando o alcance do conceito “receita de atividades próprias”, a Instrução
Normativa (IN) SRF no 247, de 2002, dispôs da seguinte forma:
“Art. 9o São contribuintes do PIS/Pasep incidente sobre a folha de salários as
seguintes entidades:
(...)
IV - instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e as
associações, que preencham as condições e requisitos do art. 15 da Lei no 9.532,
de 1997;
(...)
Art. 47 As entidades relacionadas no art. 9o desta Instrução Normativa:
I – não contribuem para o PIS/Pasep incidente sobre o faturamento; e
II – são isentas da Cofins em relação às receitas derivadas de suas atividades
próprias.
§ 1o Para efeito de fruição dos benefícios fiscais previstos neste artigo, as
entidades de educação, assistência social e de caráter filantrópico devem possuir
o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social expedido pelo
Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos, de acordo
com o disposto no art. 55 da Lei no 8.212, de 1991.
§ 2o Consideram-se receitas derivadas das atividades próprias somente aquelas
decorrentes de contribuições, doações, anuidades ou mensalidades fixadas por
lei, assembleia ou estatuto, recebidas de associados ou mantenedores, sem
caráter contraprestacional direto, destinadas ao seu custeio e ao
desenvolvimento dos seus objetivos sociais”( grifou-se).
Como se vê, “receitas relativas às atividades próprias” se referem apenas às
receitas típicas das entidades sem fins lucrativos, auferidas mediante
contribuições, doações, anuidades ou mensalidades, fixadas por lei, assembleia ou
estatuto, recebidas de associados ou mantenedores, destinadas ao seu custeio e
ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais.
Assim, a isenção da Cofins não alcança as receitas que apresentam nítido caráter
contraprestacional.
No entanto, no ano de 1998, foi editada a Lei no 9.615 (publicada no DOU de
25/03/1998), a qual instituiu normas gerais sobre o desporto e veio a ser
conhecida como a Lei Pelé. Assim dispôs seu artigo 27:
“Art. 27. As entidades de prática desportiva participantes de competições
profissionais e as entidades de administração de desporto ou ligas em que se
organizarem, independentemente da forma jurídica adotada, sujeitam os bens
particulares de seus dirigentes ao disposto no art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002, além das sanções e responsabilidades previstas no caput do art.
1.017 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, na hipótese de aplicarem
créditos ou bens sociais da entidade desportiva em proveito próprio ou de
terceiros. (Redação dada pela Lei no 10.672, de 2003)
(....)
§ 9o É facultado às entidades desportivas profissionais constituírem-se
regularmente em sociedade empresária, segundo um dos tipos regulados nos
Fl. 4688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.297 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.726895/2011-34
9
arts. 1.039 a 1.092 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.
(Incluído pela Lei no 10.672, de 2003)
§ 10. Considera-se entidade desportiva profissional, para fins desta Lei, as
entidades de prática desportiva envolvidas em competições de atletas
profissionais, as ligas em que se organizarem e as entidades de administração de
desporto profissional. (Incluído pela Lei no 10.672, de 2003)
§ 11. Apenas as entidades desportivas profissionais que se constituírem
regularmente em sociedade empresária na forma do § 9o não ficam sujeitas ao
regime da sociedade em comum e, em especial, ao disposto no art. 990 da Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil. (incluído pela Lei no 10.672, de
2003)
§ 11. Os administradores de entidades desportivas profissionais respondem
solidária e ilimitadamente pelos atos ilícitos praticados, de gestão temerária ou
contrários ao previsto no contrato social ou estatuto, nos termos da Lei no 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.(Redação dada pela Lei no 12.395, de
2011).
§ 12.(VETADO)(Incluído pela Lei no 10.672, de 2003)
§ 13. Para os fins de fiscalização e controle do disposto nesta Lei, as atividades
profissionais das entidades de prática desportiva, das entidades de
administração de desporto e das ligas desportivas, independentemente da
forma jurídica como estas estejam constituídas, equiparam-se às das sociedades
empresárias, notadamente para efeitos tributários, fiscais, previdenciários,
financeiros, contábeis e administrativos.(Incluído pela Lei no 10.672, de 2003)
§ 13. Para os fins de fiscalização e controle do disposto nesta Lei, as atividades
profissionais das entidades de que trata o caput deste artigo,
independentemente da forma jurídica sob a qual estejam constituídas,
equiparam-se às das sociedades empresárias.(Redação dada pela Lei no 12.395,
de 2011).”
Observe-se que o parágrafo 11 citado acima teve a sua redação alterada pela Lei
no 12.395, de 16/03/2011, que passou a viger a partir de 17/03/2011 (data de sua
publicação), abrangendo parcialmente os períodos aqui em análise (2011 e 2012),
permanecendo válida a redação anterior até 16/03/2011.
Pode-se concluir, portanto, que o Santos Futebol Clube deve ser conceituado
como entidade desportiva profissional, pois, nos termos do parágrafo 10, acima
citado, participa de competições de atletas profissionais, conforme consta de seu
estatuto social e é de conhecimento público, inclusive.
Da leitura dos parágrafos 9o e 13, destacados anteriormente, conclui-se, à
primeira vista, que o legislador ordinário facultou a todas as entidades desportivas
profissionais a transformação em sociedade empresária.
Ocorre que o artigo 94 da Lei no 9.615, de 1998, tratou especificamente das
entidades de prática profissional na modalidade futebol, que é o caso da
impugnante:
Fl. 4689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.297 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.726895/2011-34
10
“Art. 94. Os artigos 27, 27-A, 28, 29, 30, 39, 43, 45 e o § 1o do art. 41 desta Lei
serão obrigatórios exclusivamente para atletas e entidades de prática profissional
da modalidade de futebol. (Redação dada pela Lei no 9.981, de 2000) (g.n.)
A interpretação sistemática dos arts. 27 e 94, da Lei no 9.615, de 1998, leva à
conclusão de que foi facultado às “entidades de prática desportiva profissionais” a
transformação em sociedades empresárias, com exceção dos clubes de futebol,
que deveriam, obrigatoriamente, fazer esta transformação, conforme bem
ressaltado pela autoridade fiscal em seu relatório.
Não há qualquer conflito entre o disposto no parágrafo 9o do artigo 27 da Lei no
9.615, de 1998, e o artigo 94 do mesmo diploma legal.
O parágrafo 9o faculta às entidades desportivas profissionais a transformação em
sociedade empresária, ao passo que o artigo 94 ratifica esta faculdade,
entretanto, exclui desta condição somente os clubes de futebol profissional.
Portanto, o artigo 94 teve como missão obrigar as entidades desportivas
profissionais dedicadas à prática do futebol a se transformarem em sociedades
empresárias.
Neste passo é importante destacar que a previsão legal abrange a entidade
desportiva como um todo, não sendo possível, como pretende a impugnante,
separar a parte dedicada ao esporte profissional do restante da entidade.
Esta conclusão foi ratificada pela Coordenação Geral de Tributação – COSIT, por
intermédio da Solução de Consulta Interna no 11, de 30/03/2004:
26. Da interpretação sistemática dos arts. 27 e 94, da Lei no 9.615, de 1998, com a
redação dada pela Lei no 9.981, de 2000, apreende-se que foi facultado às
“entidades de prática desportiva participante de competições profissionais” (diga-
se os clubes ou times) a transformação em sociedades comerciais ou civil de fins
econômicos, com exceção para os clubes de futebol, que ficariam obrigados à
transformação.
Portanto, as entidades de prática profissional da modalidade de futebol não
podem ter natureza de associação civil sem fins econômicos, devendo ser
obrigatoriamente sociedades empresárias.
Uma análise da evolução histórica dos citados artigos nos leva à idêntica
conclusão, senão vejamos:
A redação original destes artigos era a seguinte:
Art. 27. As atividades relacionadas a competições de atletas profissionais são
privativas de:
I - sociedades civis de fins econômicos;
II - sociedades comerciais admitidas na legislação em vigor;
III - entidades de prática desportiva que constituírem sociedade comercial para
administração das atividades de que trata este artigo.
Parágrafo único. As entidades de que tratam os incisos I, II e III que infringirem
qualquer dispositivo desta Lei terão suas atividades suspensas, enquanto perdurar
a violação.
Fl. 4690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.297 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.726895/2011-34
11
Art. 94. As entidades desportivas praticantes ou participantes de competições de
atletas profissionais terão o prazo de dois anos para se adaptar ao disposto no art.
27.
O legislador ordinário pretendeu obrigar com a Lei Pelé que as atividades
relacionadas com competições profissionais fossem administradas por sociedades
com fins econômicos, fixando o prazo de dois anos para o cumprimento dessa
regra.
Esta situação foi alterada no ano de 2000, com a edição da Lei no 9.981:
Art. 27. É facultado à entidade de prática desportiva participante de competições
profissionais: (Redação dada pela Lei no 9.981, de 2000)
I - transformar-se em sociedade civil de fins econômicos; (Redação dada pela Lei
no 9.981, de 2000)
II - transformar-se em sociedade comercial; (Redação dada pela Lei no 9.981, de
2000)
III - constituir ou contratar sociedade comercial para administrar suas atividades
profissionais. (Redação dada pela Lei no 9.981, de 2000)
Art. 94. Os artigos 27, 27-A, 28, 29, 30, 39, 43, 45 e o § 1o do art. 41 desta Lei
serão obrigatórios exclusivamente para atletas e entidades de prática profissional
da modalidade de futebol. (Redação dada pela Lei no 9.981, de 2000)
A partir da publicação da Lei no 9.981, de 2000, portanto, o que era uma
obrigação passou a ser uma faculdade, exceto para entidades de prática
profissional da modalidade de futebol. Note-se que a redação do artigo 94 foi
alterada especificamente para contemplar esta exceção.
Desta maneira, entidades de prática desportiva participantes de competições
profissionais poderiam se transformar em sociedades com fins econômicos exceto
aquelas dedicadas à prática do futebol profissional que foram obrigadas a esta
modificação.
Na sequência da evolução histórica desta legislação, no ano de 2003, com a
publicação da Lei no 10.672, de 2003, a legislação de regência passou a ter os
seguintes termos:
Art. 27. As entidades de prática desportiva participantes de competições
profissionais e as entidades de administração de desporto ou ligas em que se
organizarem, independentemente da forma jurídica adotada, sujeitam os bens
particulares de seus dirigentes ao disposto no art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002, além das sanções e responsabilidades previstas no caput do art.
1.017 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, na hipótese de aplicarem
créditos ou bens sociais da entidade desportiva em proveito próprio ou de
terceiros. (Redação dada pela Lei no 10.672, de 2003)
(....)
§ 9o É facultado às entidades desportivas profissionais constituírem-se
regularmente em sociedade empresária, segundo um dos tipos regulados nos
arts. 1.039 a 1.092 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.
(Incluído pela Lei no 10.672, de 2003)
Fl. 4691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.297 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.726895/2011-34
12
§ 10. Considera-se entidade desportiva profissional, para fins desta Lei, as
entidades de prática desportiva envolvidas em competições de atletas
profissionais, as ligas em que se organizarem e as entidades de administração de
desporto profissional. (Incluído pela Lei no 10.672, de 2003)
§ 11. Apenas as entidades desportivas profissionais que se constituírem
regularmente em sociedade empresária na forma do § 9o não ficam sujeitas ao
regime da sociedade em comum e, em especial, ao disposto no art. 990 da Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil. (Incluído pela Lei no 10.672, de
2003)
§ 13. Para os fins de fiscalização e controle do disposto nesta Lei, as atividades
profissionais das entidades de prática desportiva, das entidades de administração
de desporto e das ligas desportivas, independentemente da forma jurídica como
estas estejam constituídas, equiparam-se às das sociedades empresárias,
notadamente para efeitos tributários, fiscais, previdenciários, financeiros,
contábeis e administrativos. (Incluído pela Lei no 10.672, de 2003)
A Lei no 10.672, de 2003, incumbiu-se de definir o que seja “entidade desportiva
profissional” (parágrafo 10) e facultou a transformação destas entidades em
sociedades empresárias (parágrafo 9o).
Portanto, a entidade desportiva profissional passou a ser considerada como um
todo, não podendo a administração da atividade profissional ter natureza jurídica
distinta da entidade que a originou.
Ressalte-se que a redação do artigo 94 da Lei Pelé não foi alterada pela Lei no
10.672, de 2003. Assim, permaneceu a obrigação de transformação em
sociedades empresárias, apenas para as entidades de prática profissional da
modalidade de futebol.
Desta forma, por qualquer ângulo que se observe a questão, a solução é idêntica:
as entidades de prática profissional da modalidade de futebol deveriam se
transformar em sociedades empresárias.
Assim, deve ser afastada a pretensão da interessada em se beneficiar da isenção
prevista no artigo 15 da Lei no 9.532, de 1997, e, por conseguinte, da aplicação do
disposto nos arts. 13, inciso IV, e 14, inciso X, da MP no 2.158-35, de 2001, tendo
em vista que não se trata de associação sem fins econômicos.
Neste diapasão se torna dispensável verificar se a contribuinte preenche os
requisitos exigidos pelo legislador ordinário para fazer jus à isenção prevista na
legislação em comento, pois não se reveste de condição essencial para tal, no
caso ser uma associação civil.
Nesta toada não deve ser deferido o pedido da contribuinte em se beneficiar do
disposto nos artigos 13 e 13-A da Lei no 11.345, de 2006 (Lei que instituiu o
Timemania):
Art. 13. Fica assegurado, por 5 (cinco) anos contados a partir da publicação desta
Lei, o regime de que tratam o art. 15 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997,
e os arts. 13 e 14 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, às
entidades desportivas da modalidade futebol cujas atividades profissionais sejam
administradas por pessoa jurídica regularmente constituída, segundo um dos
Fl. 4692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.297 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.726895/2011-34
13
tipos regulados nos arts. 1.039 a 1.092 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002
- Código Civil. (Vide Medida Provisória no 358, de 2007)
Parágrafo único. Às entidades referidas no caput deste artigo não se aplica o
disposto no § 3o do art. 15 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997. (Vide
Medida Provisória no 358, de 2007)
Art. 13-A. O disposto no art. 13 desta Lei aplica-se apenas às atividades
diretamente relacionadas com a manutenção e administração de equipe
profissional de futebol, não se estendendo às outras atividades econômicas
exercidas pelas referidas sociedades empresariais beneficiárias. (Incluído pela Lei
no 11.505, de 2007)
O benefício fiscal acima previsto contempla somente as entidades desportivas da
modalidade futebol cujas atividades profissionais sejam administradas por pessoa
jurídica regularmente constituída na forma de sociedade em nome coletivo,
sociedade em comandita simples, sociedade limitada e sociedade anônima,
hipóteses que não se aplicam ao Santos Futebol Clube, conforme deixa claro seu
estatuto (artigo 1o).
O parágrafo 13 do artigo 27 da Lei Pelé, já reproduzido, determinou que as
atividades profissionais das entidades de prática desportiva, equiparam-se às das
sociedades empresárias, apenas para os fins de fiscalização e controle. Note-se
que esta disposição se destina às entidades desportivas profissionais, exceto às
que se dedicam ao futebol profissional, pois para os clubes de futebol tal
orientação seria redundante, já que são tratadas pela legislação como sociedade
comum ou empresária.
Assim, por não se tratar de associação civil, a contribuinte não faz jus à isenção da
COFINS, prevista no inciso X do artigo 13 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24
de agosto de 2001, e nem à tributação do PIS com base na folha de salários,
perdendo objeto a questão de defesa atinente à caracterização da receita própria
da atividade para fins de tributação das mencionadas contribuições.

Tendo em vista que as entidades desportivas profissionais dedicadas à prática do
futebol são obrigadas a assumirem a forma de sociedades empresárias, nos termos da legislação
vigente, não há como a recorrente fazer jus à isenção de PIS/COFINS destinada a associações sem
fins lucrativos, de maneira que deve ser dado provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 4693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.297 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.726895/2011-34
14

Fl. 4694
DF CARF MF
Original